Tribunal: TJSP
Processo: 1021659-58.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Usucapião. Compromisso de compra e venda do imóvel celebrado pelo então cônjuge do autor, ora falecido. 'De cujus' que deixara, além de bens, filhos, o que exige litisconsórcio ativo necessário, porém, não fora observado pelo apelante. Determinada a regularização, o recorrente limitara-se a emendar a inicial, afirmando a ausência de transmissão de propriedade aos herdeiros. Falta de pressuposto

Ementa:
Usucapião. Compromisso de compra e venda do imóvel celebrado pelo então cônjuge do autor, ora falecido. 'De cujus' que deixara, além de bens, filhos, o que exige litisconsórcio ativo necessário, porém, não fora observado pelo apelante. Determinada a regularização, o recorrente limitara-se a emendar a inicial, afirmando a ausência de transmissão de propriedade aos herdeiros. Falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Óbice para a entrega da prestação jurisdicional. Extinção do feito, sem alcance do mérito, deve sobressair. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193222
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021659-58.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante CLAUDIO
ROBERTO VITAL (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOSÉ DE SOUZA e AMALIA
CRUZ OLIVIERA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021659-58.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.021.659-58.2018.8.26.0506
Apelante:
CLAUDIO ROBERTO VITAL
Apelados:
JOSÉ DE SOUZA E OUTRO
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Voto n.o 45.096
Usucapião. Compromisso de compra e venda do imóvel
celebrado pelo então cônjuge do autor, ora falecido. 'De
cujus' que deixara, além de bens, filhos, o que exige
litisconsórcio ativo necessário, porém, não fora
observado pelo apelante. Determinada a regularização,
o recorrente limitara-se a emendar a inicial, afirmando
a ausência de transmissão de propriedade aos herdeiros.
Falta
de
pressuposto
de
constituição
e
de
desenvolvimento válido e regular do processo. Óbice
para a entrega da prestação jurisdicional. Extinção do
feito, sem alcance do mérito, deve sobressair. Apelo
desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 204/208, que indeferiu a inicial e julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, em ação de usucapião envolvendo fração
ideal de imóvel maior.
Alega o apelante que adquiriu 3,10089% do imóvel
identificado na matrícula sob o no 21.580 perante o 2o Cartório de Registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021659-58.2018.8.26.0506 -Voto no
3
Imóveis de Ribeirão Preto - SP, pleiteando a usucapião extraordinária. A
seguir disse que demonstrou interesse processual, pois existia bloqueio na
matrícula do bem, impedindo a regularização do compromisso de compra e
venda. Prosseguindo expôs a impossibilidade de regularização do imóvel,
porquanto o compromisso de compra e venda fora celebrado exclusivamente
com o seu cônjuge, já falecido, e alienado publicamente pelo apelado José de
Souza, que é casado, além do que, a matrícula do imóvel se encontra
bloqueada desde 2004, até ocorrer regularização do parcelamento do solo.
Continuando asseverou que existe interesse processual, visto que se encontra
na posse direta do imóvel, com animus domini, haja vista que estabeleceu a
sua moradia no local, realizando obras há mais de 10 anos. Na sequência
afirmou que os proprietários, ora apelados, não fazem nenhuma oposição à
posse do apelante, reportando-se à jurisprudência e a textos legais. Afinal,
requereu o provimento do apelo, para a anulação da sentença e regular
sequência do feito.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O apelante era casado com Akika Koga Vital, como
demonstra a certidão de pág. 26, a qual falecera em 17 de junho de 2008,
conforme certidão de pág. 27, tendo deixado filhos e bens.
Desta forma, o litisconsórcio ativo necessário deveria
sobressair, porém, o autor deixara de observar requisito essencial, visto que,
no aditamento da inicial, se limitara a afirmar que não houve transferência de
propriedade aos herdeiros.
Assim, o indeferimento da inicial está em condições de
sobressair, haja vista que ausentes os pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, consequentemente, existe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021659-58.2018.8.26.0506 -Voto no
4
óbice para a entrega da prestação jurisdicional no mérito.
Ademais, não se vislumbra o interesse de agir do
apelante, diante da inadequação da via eleita, porquanto existe compromisso
de compra e venda do imóvel celebrado com o cônjuge falecido, bastando a
regularização mediante observância das formalidades de escrituração e
registro imobiliário.
Ensinam Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini
Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:
“Assente-se na premissa de que, tendo embora o Estado
interesse
no
exercício
da
jurisdição
(função
indispensável para manter a paz e a ordem na
sociedade), não lhe convém acionar o aparato judiciário
sem que dessa atividade se possa extrair algum resultado
útil. É preciso, pois, sob esse prisma, que, em cada caso
concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja
necessária e adequada. (...). Adequação é a relação
existente entre a situação lamentada pelo autor ao vir a
juízo e o provimento jurisdicional concretamente
solicitado. O provimento evidentemente, deve ser apto a
corrigir o mal de que o autor se queixa, sob pena de não
ter razão de ser.” (Teoria Geral do Processo. Editora:
Revista dos Tribunais. 8a edição. Pág. 230).
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Usucapião ordinária. Determinações de emenda à
inicial não integralmente atendidas. Falta de pressuposto
de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo - Indeferimento da inicial - Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021659-58.2018.8.26.0506 -Voto no
5
extinção, sem julgamento do mérito. Desnecessidade de
intimação pessoal da parte autora. Sentença mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
0036521-34.2012.8.26.0224. Relatora Desembargadora
Maria Salete Corrêa Dias. Sexta Câmara de Direito
Privado. J. 07-11-2018).
Por último, a extinção do feito, sem alcance do mérito,
deve prevalecer, não se identificando elementos que pudessem afastar o
indeferimento da inicial.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P294